Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO RURAL. LEI No 13.606/2018. DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO DEVIDO. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição, obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado.

3. Verificada a omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, imperioso o acolhimento dos embargos para integração do julgado e saneamento do vício.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.